Tribunal: TJES
Processo: 5013900-36.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013900-36.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIENE DIAS NASCIMENTO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013900-36.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARCIENE DIAS NASCIMENTO.

RECORRIDOS
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA INFORMACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega a autora que em maio de 2023, foi surpreendida com cobrança no valor de R$ 302,00, referente a empréstimo que afirma não ter contratado. Sustenta tentativas frustradas de solução administrativa e registro de reclamação no PROCON. Afirma ainda que no momento do ajuizamento da ação a dívida totalizava o montante de R$ 1.471,44 (mil quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Pede, nestes termos, a retirada das cobranças indevidas e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autos, de modo que a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão no recurso interposto pela Autora consistem: (i) em verificar se a contratação foi regular e válida; (ii) na verificar dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020
). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o ato sentencial merece reforma. Apesar da alegação da parte ré que a contratação se deu de forma legítima, nota-se em primeiro lugar que a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estaria respaldada a contratação do empréstimo ora em debate. Apesar de afirmar categoricamente que a contratação seguiu pela via digital, nota-se que o referido documento citado pela Ré (ID 56412102) carece de absolutamente todos os requisitos de validade necessários ao negócio jurídico em discussão, visto inexistir: dados da assinatura digital emitida por certificado emitido pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; qualificação mínima das partes; dados de geolocalização da assinatura; autenticação eletrônica com informação do IP da máquina onde foi assinado o documento, e etc.

6.
Destarte, a simples declaração no rodapé de que o documento foi assinado eletronicamente, não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora no quanto a contratação do empréstimo ora em debate.

7
. Ademais, necessário ressaltar que as imagens sistêmicas não comprovam a contratação e muito menos a regularidade da avença, na medida em que são informações produzidas unilateralmente pela ré, de modo que não se deve presumir a existência de relação contratual entre as partes. Não há como deduzir pela imagem colacionada no bojo da defesa que a contratação seguiu amparada pelos mecanismos de defesa que a Ré diz ter adotado, e muito menos que a fotografia/selfie foi registrada no momento da contratação do empréstimo. Como se não bastasse as inúmeras inconsistências na documentação apresentada pela Ré, os próprios prints acostados à defesa indicam que a suposta operação teria se dado no Rio de Janeiro – RJ, ou seja, em localidade completamente distinta do domicílio da autora.

8.
Embora as relações contratuais estejam cada vez mais próximas de se tornarem exclusivamente eletrônicas, cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança no ato das contratações, exigindo-se do usuário solicitante prova quanto sua intenção pessoal, com envio de cópia do documento de identificação, comprovante de residência, comprovante de rendimento etc. e, no caso dos autos, o contrato, está desacompanhada de quaisquer outros documentos que pudessem comprovar que a autora, de fato, pretendia tal contratação. Salta aos olhos, a tamanha fragilidade das supostas informações da Autora trazidas pela Ré, visto que além de faltar inúmeros documentos necessários a comprovação da avença, há divergência de dados.

9.
Posto isso, tenho que a ré descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com o autor, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

10
. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Destarte, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas.

11.
Resta evidente, assim, a necessidade de retorno ao
status

quo ante
devendo a relação contratual de empréstimo ser declarada inexistente.

12.
Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. A contratação indesejada (vício de consentimento em contratação de empréstimo), caracteriza dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

V. DISPOSITIVO

13.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO

E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho: a) Declara-se a inexistência da relação contratual objetos dos autos, devendo a Ré abster-se de cobrar quaisquer valores inerentes ao referido empréstimo; b) Condena-se o réu a pagar à autora, no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

14.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)